Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700932-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga e como Suscitado, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo no bojo de termo circunstanciado no 89/2023 para apurar crime descrito no artigo 340 do Código Penal, referente a comunicação falsa do crime de furto de veículo. O Juízo Suscitado declinou da sua competência por entender que o delito se consumou em Taguatinga. O Juízo Suscitante, todavia, entende que, apesar de o presente feito ter sido originado de Termo Circunstanciado referente à apreensão do veículo na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a falsa comunicação de ocorrência de crime se deu na 29a DP, situada no Riacho Fundo/DF, tendo ali sido praticada a infração penal. É o breve relatório. Nos termos do art. 19, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar os conflitos de competência entre juízes de juizados especiais. Admito, portanto, o processamento do presente Conflito de Competência. A fim de permitir o regular trâmite deste incidente sem que haja prejuízo para as partes envolvidas, designo o Juízo Suscitante para resolver eventuais questões urgentes (art. 108, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF). Oficie-se o Juízo Suscitado para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação (art. 108, I, RITRDF). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação (art. 109, RITRDF), remetam-se os autos ao Ministério Público. Feito, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito